Tribunal: TJMT
Processo: 0000829-38.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000829-38.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), PRISCILA TOSTA TANAKA - CPF: 008.172.781-09 (VÍTIMA), CELIA VALIM MACHADO - CPF: 156.627.051-00 (VÍTIMA), AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS NETO - CPF: 988.522.642-72 (VÍTIMA), JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS - CPF: 036.759.171-50 (APELANTE), JOSE ALVES FERREIRA JUNIOR - CPF: 056.934.211-20 (APELANTE), MARICIO CÉSAR DE ARAUJO SILVA - CPF: 061.833.141-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– TRÊS APELANTES –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –
1.1.
IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO E AO SEGUNDO APELANTES – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
1.2.
PROCEDÊNCIA QUANTO AO TERCEIRO APELANTE – ELEMENTO INFORMATIVO DO INQUÉRITO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO REFORMADA –
2.
VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL PELO SEGUNDO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA CONFIGURADA –
3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO PRIMEIRO APELANTE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SANÇÃO CONSERVADA –
4.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PELO SEGUNDO APELANTE – PERTINÊNCIA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO
QUANTUM
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – EXTENSÃO DE OFÍCIO AO PRIMEIRO APELANTE – ART. 580 DO CPP –
5.
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
COM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
6.
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO; SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DE EFEITOS AO PRIMEIRO APELANTE, E PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO; TERCEIRO APELO PROVIDO.

1.1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria do primeiro e do segundo apelantes encontram-se comprovadas por meio da confissão parcial de um deles em ambas as fases processuais; do reconhecimento positivo realizado pela vítima na Delegacia e em juízo; e dos depoimentos prestados pelos policiais à autoridade judiciária no curso da fase instrutória.

1.2.

Considerando que o único elemento informativo angariado ao inquérito policial capaz de situar o terceiro apelante no contexto do crime, isto é, a delação extrajudicial de um dos corréus, não foi reproduzido ou confirmado por qualquer meio de prova colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é inviável manter a condenação no que lhe refere, com fulcro no art. 155,
caput
, c/c art. 386, inc. VII, ambos do CPP.

2.

Não há falar em subsunção da conduta do segundo apelante à norma residual do art. 349 do Código Penal, na medida em que restou satisfatoriamente caracterizada nos autos a sua coautoria com divisão de tarefas para a consecução do delito patrimonial.

3.

Não é dado à instância revisora a redução da pena-base do primeiro apelante se o juízo sentenciante, lançando mão de sua discricionariedade motivada, utilizou-se de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e incrementou a sanção básica de forma razoável e proporcional.

4.

Impõe-se retificar a quantidade de dias-multa, tal qual requerido pelo segundo apelante, a fim de que guarde proporção com a pena de reclusão, estendendo-se tal providência ao primeiro apelante, nos termos do art. 580 do CPP. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

5.

A incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

6.

Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante parcialmente provido, com extensão de efeitos ao primeiro apelante, e providência de ofício em relação ao segundo apelante. Recurso do terceiro apelante provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS

JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR

MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos pelos réus
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
,
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
e
MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 829-38.2018.811.0011 – código 257775, que
condenou
o
primeiro
à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa
; e
condenou
o
segundo
e o
terceiro
à idêntica pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
127 (cento e vinte e sete) dias-multa
, pela prática,
por parte de todos os condenados
, do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incs. I e II, por 03 (três) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, cumprindo frisar que a pena e o regime inicial do segundo apelante vieram a ser abrandados após a oposição de
embargos de declaração
, bem como que, em todos os casos, o valor unitário do dia-multa foi fixado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 58142986, ID 58142987 e ID 58142988, o apelante
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
pretende a
absolvição

dos delitos, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, e,
subsidiariamente
, requer o
afastamento da valoração negativa
atribuída às
circunstâncias
e às
consequências
do crime ou a
redução para a fração de 1/8 (um oitavo)
da expressão quantitativa conferida a cada vetor judicial desabonado, com a subsequente
redução da pena-base
e,
“por corolário, da circunstância agravante da reincidência”
.

Arrazoando a sua irresignação no ID 58142996 e ID 58142997, o apelante
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
almeja a
absolvição

dos crimes, ante a alegada insuficiência de provas para embasar a condenação e,
subsidiariamente
, vindica a
desclassificação

da conduta para a infração prevista no art. 349 do Código Penal, alegando que teria se limitado a prestar auxílio aos autores do delito patrimonial, ao que agrega, por fim, o pedido de
redução da pena de multa
, por se tratar de pessoa desprovida de recursos financeiros para adimpli-la.

Enfim, nas razões recursais vistas no ID 58143002, o apelante
MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA
pleiteia a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no art. 386, incs. V e VII, do CPP, e sustenta que as provas angariadas no curso da tramitação processual não são bastantes para implicá-lo no episódio ilícito, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a aplicação
in casu
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões disponíveis do ID 58142991 ao ID 58142993 e do ID 58143003 ao ID 58143005, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 62757468, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no dia 25/02/2018, por volta das 20h30min, na residência particular situada na Rua Walbert Louis da Silva, n.o 29, bairro Arco-íris, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os apelantes
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
,
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
e
MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA
, com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercidas por meio do emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Priscila Tosta Tanaka
,
Célia Valim Machado
e
Augusto Pereira dos Santos Neto
.

Ressai da exordial acusatória que as vítimas se encontravam em sua residência quando os denunciados adentraram repentinamente no local e anunciaram o assalto, subjugando os ofendidos ao chão, ameaçando-os constantemente e os mantendo sob a mira de arma de fogo.

Desta feita, a peça ministerial dá conta de que os denunciados vasculharam o domicílio por cerca de 40min (quarenta minutos) à caça da
res furtivae
e subtraíram 02 (dois) aparelhos televisores; 02 (dois)
notebooks
; 03 (três) celulares; 03 (três) carteiras com cartões bancários e documentos pessoais; dinheiro em espécie; mochila; relógios; perfumes; máquina fotográfica; bem como aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em joias; além dos automóveis
Toyota Hilux
e
Toyota Corolla
.

Por fim, a inicial descreve que, após a subtração, os infratores amarraram as vítimas, confinaram-nas em um dos cômodos do imóvel e empreenderam fuga do local.

Diante destes fatos, os réus foram
condenados
como incursos nas penas do
art. 157, §2.o, incs. I (redação anterior) e II, por 03 (três) vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal
, importando consignar que a sanção e o regime inicial impostos ao recorrente
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
vieram a ser abrandados por força da decisão que deu
parcial provimento aos
embargos de declaração

opostos pela defesa em face da r. sentença (ID 58142982).

Neste contexto, os apelantes exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da absolvição vindicada por todos os apelantes
:

A
materialidade da infração penal
apresenta-se comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 58140049 - Pág. 5/8; ID 58142450 - Pág. 3/5; ID 58142451 - Pág. 3/5; ID 58142452 - Pág. 1/2); do termo de entrega e restituição parcial da
res furtivae
(ID 58142454 - Pág. 1); e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a comprometer
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
e
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
no episódio ilícito e a respaldar as suas condenações, na medida em que
ambos

foram detidos em situação de flagrante delito
, na data seguinte à noite dos fatos, após continuadas diligências policiais, consoante de infere do ID 58140046 - Pág. 2 e do ID 58142450 - Pág. 2, sendo de se notar ainda que, por ocasião da sua prisão, o apelante
JOSÉ ALVES
não só admitiu o seu parcial envolvimento no evento criminoso, mas também implicou no delito o recorrente

JOÃO PAULO
.

Com efeito, depreende-se do termo de reconhecimento fotográfico acostado no ID 58142454 - Pág. 2 que o ora insurgente
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
indigitou
“João Paulo Miranda das Chagas (número 3), sem sombra de dúvida como o indivíduo que estava junto com o interrogando trazendo o veículo produto de roubo”
.

Ademais, ao ser
interrogado em juízo
, o acusado
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
confirmou à autoridade judiciária
que, na noite dos fatos, acompanhou o corréu
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
, vulgo
“Galo Cego”
, e, juntamente com ele, dirigiu-se até o “córrego do André”, onde buscou o veículo
Toyota Corolla
que havia sido subtraído das vítimas, a fim de conduzir o automóvel até a cidade de Porto Esperidião/MT.

Como se sabe, a “delação” do corréu que não se exime da própria responsabilidade pelo delito, constitui prova idônea para sustentar a condenação e para demonstrar a participação dos demais envolvidos, inclusive prevalecendo sobre a negativa de autoria dos agentes implicados, consoante a orientação jurisprudencial pátria:

“A delação de corréu, que não se exime de responsabilidade pelo evento delituoso e que sequer possui interesse em prejudicar o acusado, é meio idôneo a sustentar a condenação”
.
(TJ-MG - APR: 10313150275474001 Ipatinga, Relator: Márcia Milanez, Julgamento: 25/10/2016, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 04/11/2016) – Negritei.

“A confissão e delação de corréu que não se exime da própria responsabilidade prevalece sobre a negativa da autoria”
.
(TJ-RO - APL: 00053181720108220004 RO 0005318-17.2010.822.0004, Relator: Desembargador Valter de Oliveira, Julgamento: 29/04/2014, 1a Câmara Criminal, Diário Oficial em 08/05/2014) – Negritei.

“Especificamente quanto à validade da delação da codenunciada contida na admissão de culpa, ocasião em que não se eximiu, a declarante, de sua própria responsabilidade penal, constitui elemento válido à prolação de édito condenatório, sobretudo porque confirmada por outros substratos existentes nos autos, nos termos do que dispõem os artigos 190 e 197, do CPP”
.
(TJ-CE - APL: 04851115620118060001 CE 0485111-56.2011.8.06.0001, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Julgamento: 09/07/2019, 1a Câmara Criminal, Publicação: 09/07/2019) – Negritei.

Neste ponto, friso não ignorar que o apelante
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
, tanto na fase administrativa quanto em juízo, prestou
confissão meramente parcial
, admitindo apenas que ele e o corréu
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
se limitaram a receber, de terceiros desconhecidos, o veículo já subtraído das vítimas, para então realizarem o transporte da
res
até a cidade de Porto Esperidião/MT, todavia, alegou que
não
chegaram a praticar o roubo em si
, o qual teria sido cometido por outros indivíduos não identificados.

De outro lado, é certo que, neste ponto, a alegação do increpado
JOSÉ ALVES
esbarra no
reconhecimento

positivo
promovido,
em ambas as fases processuais
, pela
vítima

Célia Valim Machado
, a qual apontou na Delegacia e na audiência instrutória o apelante
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
como
um dos indivíduos que adentrou na sua residência
,
rendeu os seus familiares
e
realizou a subtração propriamente dita do seu patrimônio
.

Nesse sentido é o
reconhecimento fotográfico
encartado no ID

58140047 - Pág. 3, o qual foi
posteriormente
ratificado
e
reproduzido em juízo
, sendo que, na etapa judicial, a ofendida pormenorizou ao MM. Magistrado
a quo
que, na noite dos fatos, havia acabado de chegar em casa e foi abordada ainda no banheiro, por um
indivíduo com arma de fogo em punho, sob a mira da qual permaneceu a depoente
.

A vítima descreveu que
foi levada até a sala da residência, para junto de sua filha e seu genro, que já haviam sido subjugados pelos demais agentes
, e declarou que
os rendidos eram alvo de ameaças e de
“tortura psicológica”
por parte dos infratores
, ressaltando ainda que
01 (um) dos invasores incumbiu-se de vigiá-los, ao passo que os outros 02 (dois) se encarregaram de vasculhar o local em busca da
res furtivae
.

A declarante asseverou que, além de demandarem as
chaves de ambos os veículos
que estavam na garagem, os agentes
subtraíram celulares
,
joias
,
perfumes
,
notebooks
,
televisões
e
itens de vestuário
, e aduziu que, à exceção dos automóveis, de um dos computadores e de alguns perfumes,
a maior parte do produto assenhorado
não
lhe foi restituída
.

A vítima revelou em audiência que, conquanto os increpados tenham tentado impedir a sua plena visualização, foi capaz de ver de relance o apelante
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
e que, não obstante o medo de represálias, reconheceu-o na Delegacia, acrescentando que
“era, não tinha como não ver, né, porque eu ergui a cabeça quando ele me puxou o colar que estava no pescoço”

(ID 58143009).

Importa frisar que a vítima
Célia Valim Machado
reproduziu em juízo o reconhecimento fotográfico
e, diante das autoridades presentes na solenidade instrutória, apontou o indivíduo retratado no ID 58140047 - Pág. 4 (fls. 12-v.o dos autos originários), isto é, o ora recorrente
JOÃO PAULO
,
como sendo um dos coautores do delito patrimonial
, de modo que, não obstante o inconformismo deduzido por este apelante nas razões recursais, restaram
supridas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as eventuais irregularidades pertinentes ao reconhecimento extrajudicial
, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 29

da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Por fim, a sobredita ofendida esclareceu ainda que,
não obstante fossem apenas 03 (três) os invasores da residência,
eles se comunicavam constantemente por telefone com outros indivíduos que não se encontravam presentes no
locus delicti
, mas que estavam plenamente cientes quanto ao roubo em andamento e aguardando o término da execução criminosa
.

No mesmo sentido, a vítima
Priscila Tosta Tanaka
, embora não tenha chegado a visualizar nenhum dos agentes por ocasião da ocorrência,
foi capaz de corroborar a dinâmica fática e as peculiaridades do
modus operandi
, tais quais descritas pela vítima
Célia Valim Machado
, bem como deu conta de que os 03 (três) invasores que adentraram no domicílio
mantinham
comunicação telefônica constante com outros indivíduos
que não se encontravam na cena do crime
e asseguravam a estes últimos sobre o sucesso da empreitada,
indagando-os se eles já estavam a caminho
.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso em apreço, o reconhecimento positivo da vítima
Célia Valim Machado
encontra arrimo na confissão parcial do apelante
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
, o qual admitiu em parte o seu próprio envolvimento no episódio e implicou o recorrente
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
, vulgo
“Galo Cego”
, sendo de se notar que estes elementos vão ao encontro ainda dos
depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência
e foram ouvidos na condição de
testemunhas compromissadas durante a fase de formação da culpa
.

Com efeito, o investigador da Polícia Civil
Diego Câmara Aquino de Lavor
narrou em audiência instrutória que participou da prisão do recorrente
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
, vulgo
“Galo Cego”
,
cuja participação no crime havia sido “delatada” pelo apelante JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR, vulgo “Beiço”
, ressaltando a testemunha que, após conduzir o detido
JOÃO PAULO
até a Delegacia,
este foi reconhecido pela vítima
.

No mesmo diapasão, o policial militar
Miguel dos Santos Justiniano
revelou em juízo que, na data dos fatos, deu apoio à guarnição de Mirassol D’Oeste/MT no desiderato de interceptar um dos veículos subtraídos, bem como confirmou que os infratores se embrenharam no matagal durante a fuga, entretanto, que, em diligências continuadas,
a força policial logrou deter um dos ocupantes do veículo
Toyota

Corolla
,
o qual confessou a própria participação e implicou também o vulgo “Galo Cego” no ilícito
.

Na mesma toada, a policial militar
Ladislane Simonini Silva
relatou ao juízo
a quo
que compunha a equipe do GEFRON responsável pelas buscas na mata que sucederam a apreensão dos carros roubados, e informou que, na manhã seguinte à noite dos fatos, ainda antes de clarear o dia, em diligências continuadas,
logrou localizar um dos ocupantes do veículo
Toyota Corolla
, o qual admitiu o próprio envolvimento e implicou no ilícito também o vulgo “Galo Cego
”
.

Por sua vez, o policial militar
Evandro Luís da Silva Dias
narrou à autoridade judiciária que
integrou a equipe responsável pela perseguição e pela recuperação do veículo
Toyota Corolla
, cujos tripulantes abandonaram o veículo e se evadiram para o interior da mata,
ressaltando a testemunha que o indivíduo que ocupava o banco do passageiro do automóvel efetuou disparo de arma de fogo contra os agentes estatais
.

O declarante aduziu que,
no interior do automóvel, foram achados alguns dos bens subtraídos das vítimas
e
asseverou que os suspeitos foram localizados apenas no dia seguinte, em diligências continuadas
.

O policial militar
Odiney Diego Silva de Assunção
descreveu em juízo que
foi um dos responsáveis por perseguir no encalço do veículo
Toyota Corolla
, cujos ocupantes
chegaram a percutir disparos de arma de fogo contra a sua viatura antes e depois de perderem o controle do carro
, acrescentando que a equipe do GEFRON logrou êxito em capturar os apelantes
JOSÉ ALVES
, vulgo
“Beiço”
, e
JOÃO PAULO
, vulgo
“Galo Cego”
.

Oportunamente, esclareço que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Diante deste cenário,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, estou certo de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
e
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
pelos crimes de roubo majorado que lhes são imputados,
a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória no que lhes concerne
.

Por outro lado, com relação ao recorrente
MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA
, verifica-se a partir da detida análise do conjunto probatório que o único elemento capaz de situá-lo no crime consiste no
reconhecimento fotográfico realizado pelo apelante JOSÉ ALVES na fase extrajudicial
(ID 58142455 - Pág. 2), uma vez que, ao contrário dos demais insurgentes,
não foi preso em flagrante delito
;
não admitiu qualquer tipo de participação no evento ilícito
;
não foi reconhecido por algumas das vítimas
;
nem foi implicado pelos policiais ouvidos no curso da instrução probatória
.

Ademais, não obstante a r. sentença consigne que o recorrente
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR

não retratou
o reconhecimento fotográfico extrajudicial ao ser interrogado em juízo (ID 58142967 - Pág. 10), é certo que
tampouco o confirmou ou reproduziu-o sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, sendo de se apontar, outrossim, que, uma vez indagado em audiência se conhece ou se já teve algum tipo de contato com o réu
MÁRCIO CÉSAR
, aquele
respondeu
negativamente
.

Assim, considerando que o indício produzido na fase inquisitiva apto a respaldar o édito condenatório com relação ao apelante
MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA
não
foi confirmado em juízo – seja pela “delação” de corréu, seja pelo depoimento das testemunhas ou das vítimas –, resta forçoso reconhecer a
insuficiência de provas no que lhe diz respeito
e
absolvê-lo
dos crimes de roubo que lhe são atribuídos, com fulcro no
art. 155,
caput
, e art. 386, inc. VII, ambos do Código de Processo Penal
.

Com tais considerações,

mantém-se
o desfecho condenatório quanto aos recorrentes
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
e
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
e, quanto ao apelante
MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA
,
reforma-se
a r. sentença, a fim de absolvê-lo das imputações constantes da denúncia.

2.

Da desclassificação da conduta para o crime do art. 349 do Código Penal requerida pelo apelante JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
:

Subsidiariamente, o recorrente
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
pugna pela desclassificação da sua conduta para o crime tipificado no
art. 349 do Código Penal
, sob o argumento de que, ao tentar transportar um dos veículos roubados para cidade diversa,
teria se limitado a prestar auxílio aos autores do roubo
no sentido de tornar seguro o proveito do crime, de modo que a ação por ele perpetrada se amoldaria ao delito de
favorecimento real
.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo defensivo,
a tese desmerece acolhida
.

Como se sabe, o delito de favorecimento real
detém natureza subsidiária e residual
, aperfeiçoando-se apenas e tão somente
nos casos em que não restar caracterizada a figura da
coautoria
, consoante descreve a própria redação do tipo penal, segundo a qual o delito se consuma quando o criminoso prestar
“(...)
fora dos casos de co-autoria ou de receptação
, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime”
.

Na hipótese em apreço, ao ser ouvido na fase administrativa e em juízo, o recorrente
JOSÉ ALVES
admitiu que tanto ele quanto o apelante
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
foram os responsáveis por transportar para cidade diversa o veículo
Toyota Corolla
, subtraído

das vítimas.

Neste contexto, o insurgente
JOSÉ ALVES
narrou, perante a autoridade policial (ID 58142457 - Pág. 2), que se encontrava em um bar na companhia de
JOÃO PAULO
quando ambos foram arregimentados para o serviço de transporte por um indivíduo cujo nome não soube declinar, em troca do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); já perante a autoridade judiciária (ID 58143009),
JOSÉ ALVES
descreveu que se encontrava sozinho no bar e que foi convidado pelo próprio
JOÃO PAULO
para juntos conduzirem o veículo
Toyota Corolla
até a cidade de Porto Espiridião/MT, pela contraprestação de R$ 100,00 (cem reais), acrescentando que não sabia que o carro se tratava de produto de prévio roubo.

Embora tente se eximir da efetiva prática do crime patrimonial em si, as versões dadas pelo apelante
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
, neste particular tocante, carecem sobremaneira de verossimilhança.

Isto porque, segundo atesta a r. sentença condenatória,
“os veículos foram perseguidos logo após o cometimento do delito”
(ID 58142967 - Pág. 9), tendo sido
recuperados ainda com alguns dos objetos roubados no seu interior
, a exemplo de um dos
notebooks
e dos perfumes das vítimas, conforme evidencia o termo de entrega coligido no ID 58142454 - Pág. 1.

Ademais, não se descuida que o recorrente
JOÃO PAULO DAS CHAGAS
, que supostamente estaria no bar junto com o apelante
JOSÉ ALVES
no momento do roubo,

foi
reconhecido
pela vítima
Célia Valim Machado
em ambas as fases da persecução criminal
como um dos efetivos executores da subtração patrimonial
.

Além disso, a afirmação do apelante
JOSÉ ALVES
de que desconhecia a procedência criminosa do veículo esbarra frontalmente com a narrativa das vítimas, pois, ainda que se considerasse que aquele não foi um dos agentes que invadiu o
locus delicti
e executou a subtração da
res furtivae
, os depoimentos prestados em juízo pelas ofendidas
Célia Valim Machado
e
Priscila Tosta Tanaka
dão conta de que
os invasores mantinham contato telefônico constante com os indivíduos que, embora não tenham adentrado no domicílio, estavam plenamente cientes do roubo em andamento e aguardavam os veículos do lado de fora da cena do crime
.

Com efeito, segundo descreveu a vítima
Célia Valim Machado
ao d. juízo
a quo
,
“
eles ligaram, tinha mais gente para fora, porque eles ligavam dos telefones
, falando ‘não,
a gente veio para buscar uma caminhonete, tem mais uns ‘bagulhos’ aqui e a gente tá recolhendo uns outros ‘bagulhos aqui’
, falava assim, sabe? Em gíria (...).
Eles tinham mais gente lá fora, porque eles comunicaram com outras pessoas pelo celular
”
(ID 58143009).

Em idêntico diapasão, a ofendida
Priscila Tosta Tanaka
revelou em audiência que
“
eu vi três
, mas eu acho que tinha mais, porque
eles chegaram a se comunicar através do telefone, lá dentro, junto com a gente, o tempo todo falando ‘já estamos com tudo certo, vai dar tudo certo. Vocês já estão aqui? Estão próximos?’
”.
(ID 58143009).

É cediço que o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo, pois, se os demais envolvidos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Na hipótese,
a tarefa da qual ficou incumbido o recorrente
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
foi de acentuada relevância para a consecução infracional, pois
se encarregou de transportar um dos veículos subtraídos para comarca diversa, no interior do qual empreendia fuga da força policial juntamente com um dos efetivos executores da subtração patrimonial
, qual seja, o apelante
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
, de modo que
este tipo de concorrência criminosa não poderia sequer ser considerada de menor importância, nos termos do art. 29, §1.o, do Código Penal, menos ainda, portanto, ser desclassificada para o delito de favorecimento real
.

Nesse sentido:

“
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUXÍLIO EM FUGA COM VEÍCULO.

Não faz jus à causa geral de diminuição de pena decorrente do reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP)
o agente que, no cometimento do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, deixa de executar a subtração imediata mas dá cobertura aos comparsas, conduzindo veículo para facilitar a fuga após o cometimento do delito
”.
(TJ-SC - APR: 20130595619 Rio do Sul 2013.059561-9, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 12/11/2013, Segunda Câmara Criminal) – Destaquei.

“Impossibilitada está a desclassificação do crime de roubo para o de favorecimento real - art. 349 CP - quando o auxílio prestado pelo agente está enquadrado nos casos de co-autoria”
.
(TJ-MG - APR: 10071060287647001 Boa Esperança, Relator: Herculano Rodrigues, Data de Julgamento: 12/06/2008, Câmaras Criminais Isoladas / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/06/2008) – Grifei.

Dito de outra forma, estando demonstrado por meio das declarações das vítimas que os indivíduos que aguardavam para transportar o produto do delito encontravam-se cientes e em unidade de desígnios com os efetivos executores do roubo em si, bem como que a sua contribuição foi causalmente relevante e determinante para a realização do ato ilícito,
a situação em apreço trata clara coautoria mediante divisão de tarefas
, ainda que mediante adesão tardia do intento criminoso,
não havendo falar, por isso mesmo, em mero crime de favorecimento real
.

Refuta-se
, pois, a pretensão desclassificatória.

3.

Da readequação da pena almejada pelo apelante JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
:

O recorrente
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
requer o afastamento da valoração desfavorável atribuída na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, alegando, em abono ao pedido, que o primeiro vetor judicial foi considerado pejorativo com base em elementar do próprio tipo penal, isto é, no concurso de agentes (art. 157, §2.o, inc. II, do CP); ao passo que a segunda vetorial foi depreciada com base em peculiaridade não comprovada nos autos, qual seja, o elevado prejuízo financeiro ocasionado às vítimas.

Todavia,
a irresignação não procede
.

A uma
, porque o apelante em questão foi condenado pelo crime de roubo
duplamente majorado
, tanto pelo emprego de arma de fogo quando pelo concurso de pessoas, e, como se sabe,
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização
de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira etapa dosimétrica,
como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do eg. TJMT por meio do
Enunciado Orientativo n.o 32
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
(DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Sublinhei.

A duas
, porque, com relação às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, embora o prejuízo financeiro das vítimas constitua consectário lógico das infrações patrimoniais, as Cortes Superiores entendem que
“a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material
ou moral causado ao bem jurídico tutelado
se revelar superior ao inerente ao tipo penal
”.
(HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) – Negritei.

In casu
, tanto a vítima
Célia Valim Machado
quanto a ofendida
Priscila Tosta Tanaka
foram uníssonas em relatar que o dano econômico ocasionado pelo roubo dos
televisores
,
celulares
,
computadores
,
perfumes
,
itens de vestuário
,
joias
, bem como pelo conserto e pelo reparo dos
veículos
Toyota Hilux

e
Corolla

remontaram
entre R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, montante este que, a toda evidência,
ultrapassa as consequências ínsitas ao delito de roubo
.

Em casos semelhantes, não discrepou o entendimento do eg. STJ:

“1.

Reputa-se como válida a negativação das consequências do delito, notadamente pelo expressivo valor subtraído
,
R$ 12.000,00
(doze mil reais) em dinheiro e
R$ 2.160,00
(dois mil, cento e sessenta reais) em cheques,
aliado ao fato de

grande parte do referido valor não ter sido restituído à vítima”
.
(AgRg no REsp 1699788/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) – Negritei.

“1. É
idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para a consideração desfavorável da vetorial das consequências do crime, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima foi expressivo
(roubo de um relógio da marca Rolex, com valor aproximado
de R$ 12.000,00
(doze mil reais), três pares de tênis, cinco perfumes,
R$ 1.000,00 (mil reais)
em espécie, várias jóias e três aparelhos de celular),
indo além das consequências ínsitas à espécie, o que autoriza a majoração da pena-base
”
. (AgRg no HC 406.077/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) – Negritei.

A propósito, reitero que grande parte dos bens não foi restituída às vítimas e que
as declarações das ofendidas detêm relevante valor probatório em delitos desta espécie
, razões pelas quais, tendo vista a
consonância
,
harmonia
e
coerência
do relato das vítimas,
considero suficientemente comprovado o expressivo prejuízo financeiro por elas suportado
, mesmo porque, não há qualquer indicativo nos autos capaz de elidir ou mitigar a veracidade das suas informações.

Com relação ao pedido defensivo para que, acaso mantida a valoração pejorativa das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
,
seja-lhes conferida a expressão quantitativa na fração de 1/8 (um oitavo)
, consigno que inexiste critério estritamente matemático para a obtenção da pena-base, na medida em que tal atividade se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, consoante já assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Enunciado Orientativo n.o 39
,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.
(DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Portanto, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, com relação ao apelante
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
, a pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, isto é,
02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação de
03 (três) vetores judiciais
, a saber: os seus
ANTECEDENTES
; as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do delito.

Significa dizer que
cada vetorial desfavorável ensejou o incremento de 09 (nove) meses de reclusão
, justamente 1/8 (um oitavo) da diferença entre os patamares máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma, o

que, a meu ver,
mostra-se razoável e proporcional
, além de consonante com a orientação jurisprudencial.

Com tais considerações,
conserva-se

inalterada a sanção básica imposta ao apelante
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
.

Com relação ao
pedido
de redimensionamento do aumento gerado pela
circunstância agravante da reincidência
, tem-se que foi
formulado de forma genérica pelo apelante
, sem as respectivas razões de pedir, em inobservância às regras oriundas do
princípio da dialeticidade processual
.

Assim, não se verificando patente ilegalidade ou manifesta teratologia no incremento decorrente da reincidência do agente, a qual deu azo ao recrudescimento de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
,
mantém-se
a reprimenda intermediária, tal qual fixada no r. provimento jurisdicional monocrático.

4.

Da redução da pena de multa pleiteada pelo apelante JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
:

O apelante
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
pleiteia ainda a redução da pena de multa, com base na sua alegada hipossuficiência financeira.

A exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese, tem-se que o insurgente
JOSÉ ALVES
foi condenado à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
127 (cento e vinte e sete) dias-multa
,
unitariamente fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID 58142982).

Portanto, eventual pobreza do réu foi devidamente observada pelo d. juízo
a quo
ao estabelecer o
valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal
.

Contudo, considerando que a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade imposta,
mostra-se de rigor

dar parcial provimento à insurgência
do apelante
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
, especificamente no que refere à redução da quantidade de dias-multa, estendendo tal providência ao recorrente
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
, por força do
art. 580 do CPP
.

5.

Providência
ex officio
com relação ao apelante JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
:

Em que pese a natureza
parcial
de sua
confissão
, não se ignora que o recorrente
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
admitiu que, juntamente com o apelante
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
, transportava um dos veículos roubados das vítimas quando foram surpreendidos e perseguidos pela força policial, sendo que o conteúdo dos seus relatos foi utilizado neste aresto para respaldar a condenação.

Deste modo, o apelante
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
faz jus à incidência da circunstância atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, conforme orienta a jurisprudência do eg. STJ:

“
A
incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe

se a confissão foi

integral, parcial
,
qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Não é outro o
teor do
enunciado de Súmula n.o 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Com tais considerações,
reconheço

que incide em favor do condenado
JOSÉ ALVES
a atenuante da
confissão espontânea
.

6.

Da materialização da nova reprimenda do apelante JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
:

A pena-base imposta ao apelante
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
quedou-se no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e não foi objeto de insurgência recursal, razão pela qual fica conservada nesta instância
ad quem
.

Na segunda etapa da individualização da pena, mantenho o
quantum
da sanção provisória em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, obtido ante a incidência da
menoridade relativa
, reconhecida na decisão que deu parcial provimento aos
embargos de declaração
opostos pelo sentenciado (ID 58142982).

Desta feita, considerando o reconhecimento
ex officio
da
confissão espontânea

por parte deste Tribunal revisor, encontro a nova sanção provisória em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Na terceira fase dosimétrica, mantenho o incremento de
1/3 (um terço)
derivado do
emprego de arma de fogo
e estabeleço a reprimenda em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a qual, diante do aumento de
1/5 (um quinto)
decorrente do
concurso formal
de delitos, fica
definitivamente fixada
em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, mantido o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, bem como o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

7.

Da materialização da nova reprimenda de multa imposta ao recorrente JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
:

Com base na fundamentação exposta no item 04 deste aresto, e tendo em vista que a pena privativa de liberdade do apelante
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
quedou-se no patamar de
11 (onze) anos e 08 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, de ofício, nos termos do art. 580 do CPP,
redimensiono
a sua pena de multa para
28 (vinte e oito) dias-multa
, mantido o respectivo valor unitário na mínima fração legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal separadamente interpostos pelos réus
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
,
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
e
MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA
e,
no mérito
:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
;

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
, a fim de reduzir a quantidade de dias-multa que lhe foi imposta, estendendo tal providência
de ofício
ao apelante
JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS
, com base no art. 580 do CPP, bem como,
também de ofício
, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
;

3.

DOU PROVIMENTO
ao apelo de
MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA
, a fim de absolvê-lo das imputações constantes da denúncia, com fulcro no art. 155,
caput
, c/c art. 386, inc. VII, ambos do Código de Processo Penal.

Deste modo, ficam as reprimendas dos condenados estabelecidas nos seguintes patamares:

è

JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS:
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
no regime inicial fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, mantido o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal;

è

JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR:
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

Conserva-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 829-38.2018.811.0011 – código 257775.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021